Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000136-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA DA SILVA FRANCA - CPF: 018.566.361-35 (RECORRIDO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000136-62.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

VRG LINHAS AEREAS S.A

Recorrido(s):

FLAVIA DA SILVA FRANCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS OPERACIONAIS – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM ITINERÁRIO SUBSEQUENTE – ATRASO DE CERCA DE 08 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Em síntese, a Recorrida adquiriu passagens aérea para o trecho de Cuiabá à São Paulo, em itinerário a ser realizado no dia 09 de outubro de 2020, com chegada à capital paulista prevista para as 07h25min do mesmo dia.

Alude a autora que a viagem programada tinha por objetivo a participação em evento arquitetônico, o qual ocorreu nos dias 09 e 10 de outubro.

Ocorre que o voo contratado foi cancelado pela companhia aérea, a qual defende a autora ter sequer procedido com a recolocação em itinerário subsequente, a fim de evitar maiores perdas dos compromissos profissionais.

A empresa aérea se limitou em alegar que o atraso de seu por motivos operacionais.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo
14
do
código de defesa do consumidor
, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de questões operacionais não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Saliento ainda que, mesmo se assim o fosse, o que, porém, não se admite, com os documentos inclusos na exordial, não impugnados especificadamente pela Recorrente, verifica-se que, ao menos, poderiam ser os consumidores reacomodados em itinerário próximos, mantendo-se, assim, a almejada viagem, possibilidade esta que a Recorrente não demonstrou ter ofertado.

Pelo contrário, admite a Recorrente que o itinerário alterativo se daria apenas no dia seguinte à viagem programada, situação esta que forçou a Recorrida a adquirir, as suas próprias expensas, voo de terceiro, o que, porém, não evitou o atraso de cerca de 08 horas até a chegada ao destino final.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÀS EXPENSAS DA CONSUMIDORA – CONDENAÇÃO DEVIDA – DEVER DE REEMBOLSO.

Uma vez que houve cancelamento do voo contratado por parte da companhia aérea, era dever desta proceder com a reacomodação dos passageiros de forma gratuita em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade existente, nos termos do art. 28, I da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Não assim o fazendo, faz jus a parte autora ao reembolso dos valores que despendeu para aquisição de novas passagens, merecendo, assim, ser mantida a condenação da Recorrente no montante de
R$ 1.623,44 (um mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021